Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230.

2. Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência.

3. Foram assegurados diversos direitos à pessoa idosa, dentre eles, à vida, ao respeito e à dignidade, devendo-se tomar medidas quando estes direitos estejam em situação de risco.

4. Há expressa opção do constituinte e do legislador infraconstitucional pela manutenção preferencial do idoso em seu lar e próximo aos familiares, sendo a possibilidade de internação em entidade de longa duração apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, como o caso dos autos em que está claramente demonstrado por relatório médico e multidisciplinar a situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar.

5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito do idoso de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI pertencente à Rede Pública Distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público.

6. Apelação conhecida e provida.